Tribunal: TJMT
Processo: 1060536-77.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060536-77.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ARIETE SELLA SIMOES - CPF: 010.964.181-77 (EMBARGADO), ISABELLA FANINI FRANKLIN - CPF: 050.840.801-61 (ADVOGADO), RAFAELLA FANINI FRANKLIN - CPF: 068.071.851-62 (ADVOGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (EMBARGANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para julgar improcedente a ação de busca e apreensão e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência de omissão e contradição no acórdão quanto à descaracterização da mora e à condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, reconhecendo que, embora existente constituição formal em mora, a atuação contraditória da instituição financeira, ao frustrar o adimplemento voluntário da obrigação enquanto promovia a busca e apreensão, descaracterizou a mora e inviabilizou a pretensão possessória.

4. Não se verifica contradição interna no julgado, porquanto a fundamentação mostra-se harmônica com a conclusão adotada, sendo insuficiente o inconformismo da parte com o entendimento firmado para caracterizar o vício previsto no art. 1.022 do CPC.

5. A condenação por danos morais foi suficientemente fundamentada no abuso de direito e na violação da boa-fé objetiva, decorrentes da conduta contraditória da credora, sendo desnecessária a demonstração específica do prejuízo extrapatrimonial diante da configuração do dano moral presumido.

6. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.

7. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, segundo o qual a mera oposição dos embargos é suficiente para viabilizar a apreciação da matéria pelas instâncias superiores, caso reconhecida a existência dos vícios legais.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 2. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma suficiente e fundamentada todas as questões essenciais ao julgamento. 3. Nos termos do art. 1.025 do CPC, a oposição dos embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023 e 1.025; Código Civil, arts. 187 e 422; Decreto-Lei n. 911/69, art. 2º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: Tema 1.132/STJ; Tema 1.059/STJ; Súmula 54/STJ; Súmula 362/STJ; STJ, AgInt no AREsp 2.175.102/MT; STJ, EDcl no AgRg no HC 683.198/SP; STJ, AgInt no AREsp 2.033.680/RJ; STJ, AgInt no AREsp 1.431.978/SP; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.171.591/RJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
contra o acórdão unânime desta 5ª Câmara de Direito Privado que, em julgamento realizado em 26/05/2026, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
ARIETE SELLA SIMÕES
, reformando integralmente a sentença de primeiro grau para julgar improcedente a Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 1060536-77.2025.8.11.0041 e procedente a reconvenção, condenando a Instituição Financeira ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (ID. 371528359).

Em suas razões (ID. 373766863), o Embargante alega a ocorrência de vício de omissão e contradição no julgado, sustentando que este Colegiado não apreciou adequadamente a cronologia dos fatos processuais e extrajudiciais, o que, sob sua ótica, afastaria a conclusão de que houve comportamento contraditório de sua parte, sobretudo diante da validade formal da notificação extrajudicial.

Aponta, ainda, suposta omissão na análise dos pressupostos configuradores da condenação em danos morais, alegando ausência de comprovação de abalo à personalidade da devedora, pugnando pelo acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para julgar procedente a busca e apreensão e, subsidiariamente, o prequestionamento expresso dos dispositivos legais invocados.

A Embargada, devidamente intimada, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar suas contrarrazões (ID. 377145865).

Recurso tempestivo (ID. 373767382) e isento de preparo (art. 1.023, do CPC c/c art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
pretende o saneamento de apontadas omissões e contradições no acórdão colegiado, com a atribuição de excepcionais efeitos infringentes, sob a alegação de que esta Câmara desconsiderou a cronologia fática das tratativas administrativas e a validade da constituição em mora, bem como o preenchimento dos pressupostos do dever de indenizar fixados em favor da devedora, pleiteando a modificação do julgado ou, subsidiariamente, o prequestionamento expresso dos dispositivos legais por si invocados.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer vício a ser sanado. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. CONDUTA CONTRADITÓRIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. FRUSTRAÇÃO DO ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão e improcedente reconvenção. A devedora sustenta que buscou quitar o débito, mas o credor recusou-se a emitir boletos e, simultaneamente, promoveu a apreensão do veículo.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se subsiste a mora quando o próprio credor fiduciário inviabiliza o adimplemento voluntário da dívida, bem como a configuração de dano moral decorrente da apreensão do bem em contexto de negociação frustrada pelo credor.

III. Razões de decidir

3. Embora a constituição formal em mora tenha observado os requisitos previstos no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69 e no Tema 1.132 do STJ, a controvérsia transcende a regularidade formal da notificação, alcançando a análise da boa-fé objetiva e da validade material da mora diante da atuação contraditória do credor fiduciário.

4. Restou demonstrado nos autos que a Apelante buscou quitar o débito mediante contatos reiterados com o escritório responsável pela cobrança, tendo solicitado emissão de boletos atualizados, os quais foram injustificadamente negados ou postergados por respostas evasivas, ao mesmo tempo em que eram impulsionadas as diligências de busca e apreensão do veículo.

5. A conduta da instituição financeira, ao estimular tratativas de acordo e simultaneamente executar a apreensão do bem, caracteriza violação aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), descaracterizando a mora e inviabilizando a pretensão possessória fundada no Decreto-Lei n. 911/69.

6. A jurisprudência deste Sodalício reconhece que a recusa injustificada do credor em viabilizar o pagamento ou a renegociação da dívida descaracteriza a mora e afasta a validade da ação de busca e apreensão.

7. A apreensão indevida do veículo em contexto no qual a devedora buscava ativamente regularizar o contrato configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo extrapatrimonial, impondo-se a fixação de indenização em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A conduta contraditória do credor fiduciário que frustra o adimplemento voluntário da obrigação descaracteriza a mora e inviabiliza a ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n. 911/69. 2. A apreensão indevida de veículo em contexto de tratativas efetivas de quitação configura dano moral presumido, passível de reparação indenizatória.”

Dispositivos legais relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/69, art. 2º, § 2º; CPC, arts. 343, 487, I, e 1.013, § 1º; CC, arts. 389, 406 e 422. Jurisprudência relevante citada: Tema 1.132/STJ; Tema 1.059/STJ; Súmula 54/STJ; Súmula 362/STJ; STJ, AgInt no REsp 1.622.732/PR; STJ, REsp 2.076.127/SP; TJMT, AI n. 1024274-57.2025.8.11.0000; TJMT, AI n. 1005411-19.2026.8.11.0000; TJMT, AI n. 1018504-83.2025.8.11.0000.

(TJMT. N.U 1060536-77.2025.8.11.0041, rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 26/05/2026, DJe 02/06/2026).

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (AgInt no AREsp 2.175.102/MT).

No caso em tela, contudo, os embargos manejados configuram nítida e exclusiva tentativa de reanálise da matéria já decidida, sob o pretexto de supostas contradições e omissões, que, na verdade, inexistem no
decisum
embargado.

Com efeito, o acórdão enfrentou de forma cirúrgica e exaustiva a sequência de eventos, evidenciando que, embora houvesse inadimplemento inicial e expedição de notificação postal, a conduta posterior do credor - por meio de seu escritório de cobrança - agiu em manifesto abuso de direito ao obstar o recebimento dos valores e cumprir o mandado judicial de surpresa, conforme se vê do trecho em destaque que espanca qualquer dúvida e demonstra a absoluta ausência de omissão, analisoando pormenorizadamente a matéria:

“(...)
No contexto destes autos, a cronologia fática, ignorada na sentença, mas que restou incontroversa, revela um padrão de conduta predatória e desleal da Instituição Financeira credora, na medida em que a Apelante mantinha contato habitual com o escritório representante do SAFRA (Dunice & Marcon Advogados) via aplicativo de mensagens WhatsApp, em nítido esforço para solver o débito, sendo que, nos dias 01 e 02 de julho de 2025, a consumidora solicitou as guias atualizadas.

Todavia, o referido Escritório reiteradamente frustrou a emissão dos boletos com respostas evasivas (“verificando a situação atual”) e se omitindo de prestar informações, para em seguida, no dia 03 de julho, informar que “o contrato se encontra ajuizado”, mantendo a recusa no envio dos boletos, enquanto, paralelamente, o Banco impulsionava as diligências de constrição.

O ápice da má-fé processual e material ocorreu no dia 04 de julho de 2025, quando, às 16h50, o Escritório indagou à Apelante sobre a assinatura de uma “minuta de acordo”, incutindo-lhe irrefutável expectativa de composição amigável, sendo que, passadas algumas horas, seu veículo foi sumariamente apreendido.
(...)”

Verifica-se, portanto, que a conclusão pelo afastamento da mora decorreu do reconhecimento do comportamento contraditório do credor, vedado pelo princípio do
venire contra factum proprium
, de modo que a validade formal da notificação com fulcro no Tema 1.132/STJ restou superada pela distinção fática de que a própria Instituição Financeira impediu de forma ativa a purgação da dívida.

Ademais, quanto à suposta contradição arguida, impõe-se esclarecer que a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela exclusivamente interna ao julgado, ou seja, existente entre a fundamentação e a conclusão, e não a contradição externa entre a interpretação conferida pelo Colegiado e a tese defendida pela parte vencida, conforme a jurisprudência consolidada do STJ:

“(...) "
A contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. In casu, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada
' (EDcl nos EDcl no REsp 953.307/SC, Rel. Min. ADILSON VIEIRA MACABU, Quinta Turma, DJe 28/02/2011)" (EDcl no HC n. 159.489/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 27/4/2012). Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. EDcl no AgRg no HC n. 683.198/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª Turma, j. 19/10/2021, DJe 03/11/2021) (g.n.)

O Embargante aduz ainda que o acórdão foi omisso no tocante aos pressupostos da responsabilidade civil. Entretanto, a condenação foi expressamente fundamentada no abuso de direito do banco (art. 187, Código Civil), consubstanciado na “emboscada processual” de simular tratativas de acordo pelo canal de
WhatsApp
enquanto executava o mandado constritivo.

Ora, a conduta desleal e a consequente apreensão indevida do veículo em praça pública, no momento exato em que a consumidora tentava adimplir o débito, extrapolam o mero dissabor e configuram ofensa objetiva à dignidade, honra e imagem da devedora, de modo que, como expressamente assentado no julgado embargado, o dano moral nessas hipóteses é classificado como
in re ipsa
, prescindindo de comprovação de prejuízo específico, razão pela qual a argumentação do banco de que não houve prova de abalo psicológico foi plenamente superada e rejeitada pela fundamentação adotada.

De todo modo, também é de conhecimento basilar que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que adote fundamentação suficiente para dirimir a lide, o que foi integralmente observado, razão pela qual o mero descontentamento com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos aclaratórios, conforme reiterada jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“
O julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, Re. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, DJe 10/6/2020” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022, DJe de 21/09/2022) (g.n.)
.

Diante disso, constata-se que a Instituição Financeira Embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Recorrente, conforme a reiterada jurisprudência daquela Corte Superior:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp 1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (g.n.)

A propósito, a jurisprudência do STJ também é incisiva ao repelir o uso dos aclaratórios fora de suas estritas hipóteses legais:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023) (g.n.)

Por tais razões, concluo que acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que lhe foi desfavorável
, o que não se pode admitir.

No que tange ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
.” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024, DJe 12/05/2024) (g.n.)

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício em relação a matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante quanto ao resultado do julgamento do
recurso de apelação que lhe foi desfavorável
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026